Tribunal: TJMT
Processo: 0021175-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021175-85.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.777.844/0001-02 (EMBARGANTE), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS - CNPJ: 02.415.583/0003-09 (EMBARGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), SARA DANIELLE SOUZA MILHOMEM - CPF: 026.182.941-65 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.777.844/0001-02 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS - CNPJ: 02.415.583/0003-09 (EMBARGANTE), SARA DANIELLE SOUZA MILHOMEM - CPF: 026.182.941-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DA IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS E ACOLHEU EM PARTE OS DA GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES EM UM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL EXISTENTE EM UM DOS EMBARGOS EM RELAÇÃO À SUCUMBÊNCIA – ERRO SANADO – REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS E ACOLHIDOS EM PARTE OS EMBARGOS DE GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Dentre os embargos de declarações opostos, devem ser rejeitos os recursos nos quais não ficaram evidenciados os alegados vícios da omissão e contradição. Todavia, uma vez demonstrado o erro material em um dos embargos de declaração, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022, I do CPC

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021